Tribunal: TJMT
Processo: 1005889-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1005889-03.2021.811.0000
Recorrente: CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI – EPP
Recorrida: CHURRASCARIA BOI GRILL EIRELI – ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 107142472) interposto por CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI – EPP, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento da recorrida, conforme a seguinte ementa (id. 98326457):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE EXECUÇÃO – INCIDENTE DE PRE-EXECUTIVIDADE – COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE CERTEZA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DOS EMBARGOS – INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 783 E INCISO I, ART. 803, DO CPC – CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA. Recurso conhecido e provido. (1)- Título executivo previsto no Código de Processo Civil ou em Leis Extravagantes, deve estar materializado em documento que contém a obrigação incondicional de pagamento de determinada quantia ou entrega de bem fungível. Tratando-se de multa aplicada em cláusula contratual, dependendo de apuração de elementos não existentes nos autos, descumprimento contratual, não reside certeza e, desta forma, embora líquido, não é apto a ensejar o processo de execução. Isto porque, os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade devem estar concomitantemente demonstrados e a falta de um por si só retira do documento a ensejar a cobrança através do processo de execução. (2)- Se não existe documento hábil a ensejar o processo de execução, este deve ser declarado nulo, à luz dos artigos 783 e inciso I, do art. 803, ambos do Código de Processo Civil. (3)- Declarada nula a execução, em face deste aspecto superveniente, os embargos do devedor segue o mesmo destino, perdendo objeto. (4)- Pelo princípio da causalidade, responde aquele que demandou sem ter direito, no pagamento da sucumbência, custos do processo e honorários advocatícios. (RAI n° 1005889-03.2021.811.0000, Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 11/08/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 104337979.
A recorrente alega em suas razões:
(i) que restou violado “o princípio constitucional da celeridade e economia processual (art. 5°, LXXVIII, CF), bem como a não obediência ao princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias” (sic) e “também fere de morte o princípio da ampla defesa e contraditório (vedação da não surpresa), tendo em vista o douto relator ter mudado TOTALMENTE seu entendimento quanto a matéria objurgada” (sic). Aduz que houve contradição dos entendimentos do próprio relator, os quais foram desavisadamente acompanhados pelos vogais.
(ii) ainda violação aos arts. 203, § 2°; 525, III; 1.009, § 1°, do CPC e 5°, LIV e LV da CF/88.
Recurso tempestivo (id. 108180964).
Preparado (id. 107964964).
Contrarrazões (id. 111655974).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Ofensa a dispositivo Constitucional – Inviabilidade
Em suas razões recursais o recorrente indica a suposta violação a princípios constitucionais, em especial, ofensa ao art. 5o, LIV, LV e LXXVIII, da CF/88.
Entretanto, o recurso especial não se mostra como sede apropriada para apreciar matéria constitucional, ante a competência reservada pela própria Constituição ao STF, “ex vi” do art. 102, III da CF. Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. NÍTIDA INTENÇÃO DE PROMOVER O REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) (EDcl no AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)” (grifei).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. (...) 2. Não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, analisar ofensa à Constituição Federal, sob pena de usurpação de competência atribuída ao STF. 3. Embargos declaratórios não conhecidos. (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1549061/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019)” (grifei).
Diante disso, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada violação ao art. 5o, LIV, LV e LXXVIII, da CF/88.
Princípio da Dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição do recurso, as razões devem ser precisas e completas, de forma a refutar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Assim, se não há impugnação completa ou se a parte recorrente não a faz de forma específica, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal). A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE MATÉRIA FÁTICA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 282, 283 E 356/STF E 5, 7 E 182/STJ. (...) 3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF). 4. (Não cabe, em recurso especial, reexaminar cláusula contratual e matéria fático-probatória (Súmulas 5 e 7/STJ). 5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida. 6. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ. (...) 8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. A CORTE DE ORIGEM CONSTATOU QUE O TERMO INICIAL AINDA NÃO OCORREU. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REVERSÃO DO BEM AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO INTERNO DA CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE DESPROVIDO. (...) 3. A respeito da reversão do bem ao patrimônio público, o acórdão recorrido constatou o decurso de mais de 35 anos sem o cumprimento do encargo fixado. Contudo, o Recurso Especial não combate de maneira específica e motivada esta fundamentação, suficiente à manutenção do acórdão, o que não atende ao princípio da dialeticidade. Aplicam-se ao caso, destarte, as Súmulas 283 e 284/STF. 4. Agravo Interno da CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE desprovido.(AgInt no AREsp 863.866/SE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (grifei).
No caso versando, interposto o recurso de agravo de instrumento visando a reforma da decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade, o órgão fracionário deste Sodalício entendeu pelo acolhimento daquela e, em razão da ausência de título executivo certo/exigível, anulou a execução, com amparo no art. 803, I do CPC e, via de consequência, extinguiu os embargos à execução nos termos do art. 485, IV, do CPC.
Assim consignou-se no acórdão hostilizado:
“Sem embargo de analisar a questão pertinente a situação de cláusula abusiva quando a cláusula contratual menciona sê-la o percentual de 30% sobre o valor do contrato, temos que, no conceito acadêmico, temos que por titulo executivo, seja ele judicial ou extrajudicial, deve expressar uma obrigação líquida, certa e exigível. As suas características de liquidez, certeza e exigibilidade são inerentes às obrigações da executada.
[...]
No caso em apreço, ao proceder à cobrança da multa, por descumprimento contratual, em que pesem os fundamentos trazidos na inicial, a execução em comento tem como fulcro a alegação de descumprimento, pela executada, de obrigação prescrita no contrato formalizado entre as partes, sem estar materializado ainda, qualquer prova inequívoca em relação a tal fato o que, ao meu viso, respeitando posicionamentos contrários, indevido se apresenta, por inadequação da via eleita, visto que não se vislumbra, na obrigação suscitada, a certeza formal, dentro do que prescreve o art. 783 do Código de Processo Civil, que está transcrito linhas acima.
[...]
Em conclusão, data máxima vênia, a entendimentos diversos, por mais líquido e certo que seja o direito, não existindo o aspecto formal, não reside titulo executivo e, neste aspecto, deve ser visto que o sistema processual brasileiro, norma insculpida no CPC, determina que, para o documento ser título executivo extrajudicial, além de ter previsão legal e expressa e ser prova documental, é necessária a presença simultânea de todos os requisitos, quais sejam, certeza, liquidez e exigibilidade. Faltando um só elemento, descaracterizado está o titulo executivo (ausência de certeza) e, portando, a rigor do inciso I, do art. 803 do CPC, a execução é nula”. (grifei)
Ao recorrer de tal aresto, a recorrente alega violação aos arts. 203, § 2°; 525, III; 1.009, § 1°, do CPC, questões dissociadas das razões de decidir contidas no acórdão hostilizado.
Assim, considerando que a parte recorrente não impugnou especificamente o principal e suficiente fundamento utilizado pela decisão recorrida, resta violado o princípio da dialeticidade, tornando, via de consequência, inadmissível o presente recurso, à vista do óbice das súmulas 283 e 284 do STF.
Diante desse quadro, quanto aos arts. 203, § 2°; 525, III; 1.009, § 1°, do CPC, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade pelo fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional.
Ausência de cotejo analítico
A hipótese prevista no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Não obstante indicada a interposição também pelo fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, tem-se que o recurso não deve alcançar o normal seguimento, porque a recorrente deixou de atender o comando dos arts. 255, § 1o, do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. In casu, não houve comprovação de dissídio jurisprudencial nesse sentido.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça